Tribunal: TJSP
Processo: 1001403-40.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - conclusão - autora - ASSINATURA - FALSIDADE - JUÍZO - INEXISTÊNCIA da relação jurídica - reconhecimento - PRESTAÇÕES debitadas na CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES - IMPOSIÇÃO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE oFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - conclusão - autora - ASSINATURA - FALSIDADE - JUÍZO - INEXISTÊNCIA da relação jurídica - reconhecimento - PRESTAÇÕES debitadas na CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES - IMPOSIÇÃO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE oFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - indenização - afAstamento.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001403-40.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
SABEMI
SEGURADORA
S.A,
é
apelada
LEONOR
HONÓRIO
FACHINI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001403-40.2017.8.26.0115 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001403-40.2017.8.26.0115
APELANTE: LEONOR HONÓRIO FACHINI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: SABEMI SEGURADORA S/A
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCEL NAI KAI LEE
VOTO No 11.253
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
CONTRATO DE SEGURO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO -
AUTORA - ASSINATURA - FALSIDADE - JUÍZO - INEXISTÊNCIA DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
-
RECONHECIMENTO
-
PRESTAÇÕES
DEBITADAS NA CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO - FORMA SIMPLES
- IMPOSIÇÃO.
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA
DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO
REPERCUSSÃO
NA
ESFERA
PSÍQUICA
-
INDENIZAÇÃO
-
AFASTAMENTO.
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Por todo o exposto e
considerando o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na
presente ação proposta por Leonor Honório Fachini em detrimento de Sabemi Seguradora
S/A, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, atinente ao contrato
de seguro acostado às fls. 62, com a consequente declaração de inexigibilidade de
eventuais débitos imputados à autora. Neste passo, CONDENO a ré a restituir à autora a
quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), a qual foi indevidamente descontada de sua
conta bancária, assim como todos os demais valores debitados indevidamente por conta
do contrato de seguro em comento, durante o trâmite desta ação. Conforme outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001403-40.2017.8.26.0115 -Voto no
3
mencionado, a aludida restituição se dará de maneira simples, restando REJEITADO o
pleito de devolução dobrada formulado pela autora, com fulcro no parágrafo único, do
artigo 42, do C.D.C., porquanto não vislumbro má-fé na conduta da empresa ré.
CONDENO, ainda, a ré a reparar o dano material experimentado pela autora, consistente
no gasto com combustível para ela se deslocar de sua residência até a agência bancária,
com o escopo de solucionar o problema em questão, no montante de R$ 20,00 (vinte
reais). Tais quantias deverão ser atualizadas monetariamente, de acordo com a Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de seus respectivos
desembolsos, e acrescidas de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, contados
desde a citação. CONDENO, por fim, a ré a adimplir à autora a importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais experimentados em
função de que a ausência de diligências preventivas dela acarretou na celebração de um
contrato de seguro em nome da autora, por intermédio da falsidade documental. Tal
importe deverá ser corrigido monetariamente, nos termos da Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do seu arbitramento, consoante
Súmula 362, do C. Superior Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1,0% (um por
cento) ao mês (artigo 406, do Código Civil), desde a data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54, do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessário ressalvar, neste momento, que
a fixação da indenização por danos morais em valor inferior ao pretendido não importa
em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326, do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: 'Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca'. Ante a sucumbência da autora
em parte mínima do pedido, condeno a ré ao adimplemento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados, consoante o disposto no
artigo 85, § 2.o c.c. parágrafo único, do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (fls. 197/206)
O réu apelou. Defende a regularidade dos descontos.
Argumenta que a autora não solicitou o cancelamento do seguro e que é indevida a
restituição dos valores. Insurge-se contra ocorrência dos danos morais e do valor fixado.
Pugna pela improcedência do pedido inicial (fls. 197/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001403-40.2017.8.26.0115 -Voto no
4
A autora contrarrazoou (fls. 226/242).
É O RELATÓRIO.
A sentença declarou a inexistência da relação jurídica. A
perícia grafotécnica atestou a falsificação da proposta de adesão. Assim concluiu:
“... na perícia documentoscópica realizada no documento
questionado de folhas no 62, proposta de adesão, apresentado pela empresa requerida
apresentam inúmeros indícios de falsidade, levando em consideração que todo o
documento apresenta sinais de montagem, todos devidamente já descrito neste laudo
pericial, inclusive embora o documento fora preenchido com caneta azul, mas a assinatura
da autora, trata-se de xerox ... na perícia grafotécnica os lançamentos caligráficos da
peça questionada proposta de adesão, embora possuam todos os padrões da assinatura
verdadeira da Sra. Leonor Honório Fachini, mas não foram produzidos pelo seu punho
caligráfico, eis que trata-se de uma xerox” (fls. 143).
Evidencia-se
a
falsidade
contratual.
Passível
o
reconhecimento da fraude e o direito da autora à restituição das quantias debitadas, em
respeito ao princípio da reparação patrimonial, sob pena de se caracterizar o
enriquecimento sem causa da ré (art. 884 do Código Civil). Vale ainda dizer que a
responsabilidade é objetiva. Preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
Por seu turno, o fato não ofendeu a direito da personalidade
do autor. Tratou-se de mero aborrecimento, sem repercussão na esfera psíquica. Ademais, a
quantia mensalmente debitada era ínfima (R$ 24,00). Não ocorreu mácula à imagem ou
situação vexatória. Não se configurou o dano moral. A experiência comum assim indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001403-40.2017.8.26.0115 -Voto no
5
(art. 375 do CPC). Em caso análogo, precedente do Colegiado:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SEGURO DE VIDA -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE -
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
Valores
indevidamente
descontados da conta corrente da autora a título de seguro
de vida. RECURSO DA AUTORA - Danos morais que não
são cabíveis, porquanto não constatada violação aos direitos
da personalidade. RECURSO DO BANCO RÉU - Preliminar
de ilegitimidade passiva afastada, por integrar a cadeira de
fornecimento. Risco da atividade. Instituição financeira,
ademais, que deveria ter se assegurado da legitimidade do
contrato de seguro, antes de autorizar os descontos em conta
corrente. Repetição de valores que deve se dar na forma
simples, em razão da não comprovação da má-fé.
Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com
aplicação extensível da Súmula 159, do STJ. Recurso da
autora improvido. Recurso do réu parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004213-68.2018.8.26.0077; Relator: Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro:
05/12/2019).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para afastar a indenização pelo dano moral. Diante da reciprocidade sucumbencial,
condeno a autora ao pagamento de 70% e a ré de 30% das custas processuais. A autora
arcará ainda com honorários advocatícios de R$ 1.050,00 e a ré de R$ 450,00, com
observância de que a autora goza da gratuidade processual (fls. 28).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR